Tribunal: TJSP
Processo: 1517861-56.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517861-56.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LETICIA
GABRIELI PIRES FAGUNDES MARCOLINO e YNARAE LUANA BATISTA DE
FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1517861-56.2019 São Paulo
Apelantes: Ynarae Luana Batista de Freitas e Letícia Gabrieli Pires
Fagundes Marcolino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Carla de Oliveira Pinto Ferrari
Voto no 18622
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes

preliminar

flagrante
preparado - afastada - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas
recursos da defesa
improvidos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
YNARAE LUANA BATISTA DE FREITAS e LETÍCIA GABRIELI
PIRES FAGUNDES MARCOLINO, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 241/250, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que as condenou por infração ao art. 33, “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
3
Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito
consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 1 salário mínimo.
Diante do inconformismo, a defesa da corré
YNARAE apresentou razões de apelação às fls. 267/270. Pugna
pela absolvição.
A
defesa
da
corré
LETÍCIA
também
apresentou razões de apelação (fls. 271/284). Pugna em preliminar,
crime impossível diante do flagrante preparado. No mérito pede a
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (fls.
331/337).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 349/354).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
4
O recurso da defesa não merece provimento.
As
Apelantes
foram
condenadas
nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, juntamente com Thiago de
Lima Moreira, guardava e traziam, para fins de tráfico, droga
consistente em 1 invólucro de cocaína, pesando, aproximadamente,
2,3 gramas, substância, esta, que causa dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Não há que se falar em flagrante preparado.
No caso em tela, a prisão em flagrante se
deu porque os policiais realizaram campana e verificaram a
movimentação entre os Réus para recebimento de dinheiro e
entrega de drogas aos usuários, conduta que restou bem
comprovada, a qual, por si só, já configura o delito.
Ademais,
em
razão
das
informações
fornecidas aos policiais e a campana realizada, podemos afirmar no
máximo que com a aproximação dos policias houve um flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
5
“esperado”.
No
mérito,
a
r.
sentença
recorrida,
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto
condenatório e em nada abalada pelas razões do recurso oferecido
pela defesa, merece ser mantida quanto ao reconhecimento da
ocorrência dos fatos e da autoria imputada às Rés.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 111/113 que constatou
tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
Os Réus, em juízo, negaram o tráfico.
Afirmaram que as Rés estavam conversando, pois uma pediu
isqueiro emprestado a outra, momento em que um casal se
aproximou perguntando se saberiam onde comprar drogas.
Afirmaram que avistaram o corréu Thiago passando e perguntaram
se ele sabia onde comprar drogas e ele informou que havia
acabado de comprar para seu consumo, então o casal pediu para
comprar a droga dele. Afirmaram que quando o corréu pegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
6
droga o casal se apresentou como policiais.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
receberam informações do tráfico no local. Afirmaram que foram
com viaturas descaracterizadas, fizeram campana e notaram
movimentação típica do tráfico. Afirmaram que observaram cerca
de três pessoas que se aproximava da corré LETÍCIA, entregavam
algo, após breve conversa, a corré LETÍCIA se dirigia a corré
YNARAE e também após breve, esta se dirigia ao corréu THIAGO e
também conversava. THIAGO se dirigia a uma invasão próxima ao
local e retornava com um objeto que entregava para a corré
YNARAE, que entregava o objeto a pessoa que havia conversado
com a corré LETÍCIA. Afirmaram que após, as pessoas se
retiravam e os Réus permaneciam no local. Afirmaram que diante
disso, o policial Nelson se dirigiu a corré LETÍCIA e disse que
queria três pinos, entregando o dinheiro, a corré LETÍCIA se dirigiu
a corré YNARAE, que foi até o corréu THIAGO. Afirmaram que o
corréu THIAGO foi a invasão e quando retornou o policial se
identificou o fizeram a abordagem. Afirmaram que a corré LETÍCIA
tentou empreender fuga. Em revista, encontraram a droga com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
7
corréu Thiago, mas não conseguiram entrar na invasão, pois
começou uma grande movimentação de populares, então decidiram
deixar o local.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
8
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação das Apelantes no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em
desclassificação para uso.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção
do crime cometido pelas apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei
no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517861-56.2019.8.26.0228 -Voto no 18622
9
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator